Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PAGAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar se os alegados pagamentos solveram o montante grafado em cheque, bem como se houve o transcurso do prazo prescricional para a exigência da obrigação.
2. Em relação ao alegado cerceamento de defesa observa-se que após o oferecimento de resposta à contestação e defesa em face da reconvenção, pela sociedade empresária autora, ora apelada, houve a intimação dos réus, ora apelantes, para que se manifestassem no prazo de 15 (quinze) dias sobre os documentos que acompanharam as aludidas petições. 2.1. Percebe-se, portanto, que os apelantes tiveram oportunidade de se manifestar a respeito das alegações articuladas pela sociedade empresária autora, por ocasião do oferecimento de suas respostas à contestação e à reconvenção, sem que tenha sido verificado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa.
3. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância da limitação objetiva da cognição submetida ao Juízo singular, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa do que foi demandado.
4. É ônus do devedor a comprovação do pagamento do montante da dívida, nos termos do art. 319 do Código Civil em composição com o art. 373, inc. II, do CPC.
5. O prazo de prescrição alusivo à pretensão de cobrança de dívida líquida, representada em cheque prescrito, é de cinco anos (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil).
6. Recurso conhecido e desprovido.